Tribunal: STF
Processo: ARE 1587763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Porte de drogas para consumo pessoal. Desclassificação para tráfico de drogas. Tema 506/STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em que se buscava reformar acórdão do Tribunal de origem que, ao julgar apelação criminal, desclassificou a conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para porte de droga, por fim para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 15g de cannabis sativa, e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, mantendo apenas a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), com ajuste do regime prisional. O agravante sustenta violação ao art. 5º, XLIII, da CF/1988 e afirma que a apreensão de droga fracionada, aliada ao porte de arma de fogo, constitui indício suficiente de traficância, pleiteando o restabelecimento da condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal, à luz do Tema 506/STF, ofende o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal; e (ii) determinar se o acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506 da repercussão geral (RE 635.659/SP), firmou entendimento de que a posse de até 40 gramas de maconha gera presunção relativa de destinação ao consumo pessoal, passível de afastamento mediante elementos concretos que evidenciem finalidade de comercialização.

    4.O Tribunal de origem conclui que a apreensão de 15g de cannabis sativa, desacompanhada de indícios objetivos de traficância, não autoriza a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006.

    5.A pretensão de restabelecer a condenação por tráfico, com base na forma de acondicionamento da droga e na apreensão de arma de fogo, exige nova valoração das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório dos autos.

    6.O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF quando a controvérsia demanda revolvimento do acervo probatório ou interpretação de legislação infraconstitucional.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo regimental desprovido.